Tribunal: TJBA
Processo: 0505440-97.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505440-97.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LAINE TAMILES NASCIMENTO DE JESUS

APELADO: BLANCO CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS CALDAS, EUTALIA JANINE FREIRE DOS REIS

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que fixou juros de mora em indenização por dano moral decorrente de relação contratual. Alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. A parte embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, sustentando que deveria ser a data do arbitramento judicial, conforme art. 405 do Código Civil, Súmula 362 do STJ e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. É admissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício apontado implicar alteração do resultado do julgamento.

5. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois adotou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

6. A jurisprudência citada pela parte embargante refere-se a hipóteses de responsabilidade extracontratual, não sendo aplicável ao caso.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com o julgamento, não sendo cabível o reexame do mérito por meio de embargos de declaração.

8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
9. Não se verifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a acolhida dos embargos.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0505440-97.2017.8.05.0004
, em que é
embargante
ITAU UNIBANCO S.A.

e embargad
o

BLANCO CONSTRUCOES LTDA - ME

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.